Tribunal: TJBA
Processo: 8001329-98.2022.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001329-98.2022.8.05.0138 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO SAFRA S A Advogado(s): LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES APELADO: MANOEL ANTONIO DOS SANTOS Advogado(s):MARIA CLARA MAIBORODA DE ALMEIDA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA TRANSFERÊNCIA DO VALOR. ÔNUS DO RÉU. INOBSERVÂNCIA DO ART. 373, II, CPC. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ARBITRADOS DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. Com a negativa de empréstimo, que se faz verossímil com a juntada dos extratos bancários, compete a instituição financeira comprovar a contratação, sem vícios, a teor no art. 373, II, CPC. Os documentos apresentados pelo Réu incapazes de fazer prova da contratação. Ausente a prova da transferência do valor de crédito estipulado em contrato configura a falha da prestação do serviço bancário, devida é a restituição, em dobro, dos valores descontados do benefício previdenciário. A subtração de valor considerável da aposentadoria da consumidora, que possui caráter eminentemente alimentar, sem prova de motivo justo, ultrapassa o mero aborrecimento, causando transtornos que merecem a devida reparação extrapatrimonial. A jurisprudência consolidou o entendimento de que a revisão do valor arbitrado a título de danos morais é possível apenas quando fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, por mostrar-se exorbitante ou ínfimo, hipótese não verificada nestes autos. Sentença mantida. Apelo improvido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001329-98.2022.8.05.0138, tendo como Apelante Banco Safra S.A. e Apelado Manoel Antônio dos Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento.